Tribunal: TJES
Processo: 5026649-11.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026649-11.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: KARINA SALI DE AZEVEDO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. A AUTORA ADUZ, EM SÍNTESE, TER SIDO VÍTIMA DE UM GOLPE, EM 26/10/2021, QUANDO ACHOU QUE ESTAVA RECEBENDO MENSAGENS VIA WHATSAPP DE SEU FILHO. NAS MENSAGENS, O GOLPISTA INFORMA TER TROCADO DE NÚMERO E SOLICITA A REALIZAÇÃO DE VÁRIOS PAGAMENTOS POR ESTAR COM PROBLEMAS EM SEU APLICATIVO DO BANCO. A AUTORA REALIZOU UMA TRANSFERÊNCIA NO VALOR DE R$8.341,00 (OITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS) PARA UMA CONTA BANCÁRIA DO NU PAGAMENTOS S.A. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA E DETERMINOU AS REQUERIDAS À RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$8.341,00 (OITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS), BEM COMO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSOS INTERPOSTOS PELAS REQUERIDAS. A RECORRENTE NU PAGAMENTOS S.A. ALEGA, PRELIMINARMENTE, SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA E, AMBAS AS DEMANDADAS, PUGNAM PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
INICIALMENTE, REJEITO A PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE NU PAGAMENTOS S.A E PASSO AO MÉRITO DO RECURSO. CUMPRE ASSEVERAR A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELAS REQUERIDAS. TRATA-SE DE FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. RESTOU DEMONSTRADO QUE A PARTE AUTORA NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS NO MOMENTO DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR A TERCEIRO POR ACREDITAR ESTAR CONVERSANDO COM SEU FILHO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DA SUA CULPA, CONTUDO, NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA LESIVA E O DANO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO HOUVE QUALQUER NEGOCIAÇÃO ENTRE OS BANCOS E A RECLAMANTE, TAMPOUCO, INGERÊNCIA DELES QUANTO A TRANSFERÊNCIA REALIZADA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º do CDC. QUANTO AOS DANOS MORAIS ARBITRADOS NA SENTENÇA, VERIFICO QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NA INICIAL, EXTRAPOLOU A DECISÃO ORA IMPUGNADA EM JULGAMENTO EXTRA PETITA. ASSIM, INDEVIDO TAL PLEITO.
NESSE CONTEXTO,
REFORMO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.